Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-11.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para o ajuizamento de ação monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o histórico escolar comprova o fornecimento do serviço educacional, assim como a frequência do aluno às aulas do 2o semestre de 2015.
3. Estando demonstrada a existência da dívida e não tendo os embargos monitórios comprovado nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, a sentença não merece reproche.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.